Tribunal: TJES
Processo: 0001502-30.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001502-30.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001502-30.2024.8.08.0035

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. REGIME FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 993 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea para ambos os crimes, redução da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão parcial do apelante é suficiente para a aplicação da atenuante da confissão ao crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se é cabível a alteração da pena-base e do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

A confissão parcial do apelante, sem admissão da traficância, não permite a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP ao delito de tráfico, conforme entendimento do STJ (Súmula nº 630).

Reforma parcial da dosimetria das penas de ambos os delitos, com redução da pena-base ao considerar indevida a valoração negativa da condição econômica do réu por estar assistido por advogado particular.

Pena definitiva fixada em 09 anos e 07 meses de reclusão e 815 dias-multa, em regime fechado, adequado à quantidade e natureza das drogas, presença de arma de fogo e elementos indicativos da dedicação ao tráfico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a dosimetria da pena.

Tese de julgamento
:
“1. A confissão parcial, sem admissão da destinação mercantil das drogas, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao delito de tráfico. 2. A condição econômica do réu, por estar assistido por advogado particular, não autoriza, por si só, a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 69; CPP, art. 33, § 2º, "a"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 630; STJ, AgRg no HC 978.083/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.06.2025, DJEN 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001502-30.2024.8.08.0035

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
THIAGO OLIVEIRA ALVES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 14148391), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 993 (novecentos e noventa e três) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Em suas razões recursais (ID nº 14148393), sustenta o apelante a necessidade de reforma da sentença, alegando, em síntese, que colaborou com as investigações, tendo confessado espontaneamente a propriedade dos materiais apreendidos. Prossegue alegando que sua confissão deveria ter sido considerada como circunstância atenuante para ambos os crimes, não apenas para o delito de porte ilegal de arma de fogo. Nesse sentido, aduz que a pena-base fixada extrapolou o mínimo legal sem justificativa idônea, razão pela qual pleiteia a aplicação da atenuante da confissão também ao crime de tráfico de drogas, a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime semiaberto.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 14148407, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a manutenção da sentença, afirmando que a pena foi dosada de forma proporcional, mediante fundamentação concreta dos vetores do art. 59, do Código Penal, e que não se aplica a atenuante da confissão ao crime de tráfico de drogas, por ausência de admissão expressa da traficância. Defende, ainda, a adequação do regime fechado, dada a gravidade concreta dos fatos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 14445012, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da inicial acusatória que

“(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 30 de junho de 2024, por volta das 13 horas, na residência localizada na Rua Olegário Mariano, nº 65, Bairro Cidade da Barra, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e oito pinos da droga conhecida como “cocaína”, treze buchas da droga conhecida como “maconha”, bem como tinham a posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma arma de fogo, tipo metralhadora, de fabricação caseira, calibre .380, com sete munições, dois carregadores de arma de fogo, de fabricação caseira.

Revelam os autos que no dia e horário acima citados, Policiais Civis se deslocaram até o Bairro Cidade da Barra, em Vila Velha/ES, para cumprirem mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor dos denunciados (fls. 17/21 id 46127158). Ao chegarem, os Policiais identificaram a casa em que os denunciados estavam, na Rua Olegário Mariano, nº 65, e fizeram um cerco.

Quando os Policiais chamaram pelos moradores, os denunciados tentaram se evadir pelos fundos da casa, mas foram detidos por Policiais que faziam o cerco, ocasião em que o denunciado
THIAGO
jogou uma mochila preta ao chão.

Após realizarem a detenção dos denunciados, os Policiais apreenderam a mochila dispensada e verificaram que nela havia a arma de fogo já descrita, uma metralhadora de fabricação caseira, calibre .380, com 07 munições, dois carregadores de arma de fogo de fabricação caseira, um rádio comunicador, 28 pinos de “cocaína”, 13 buchas de “maconha”, uma embalagem vazia de ácido bórico, uma balança de precisão e um aparelho celular da marca Xiaomi.

Consta que os denunciados não possuíam o registro da arma de fogo apreendida, nem tinham autorização para portá-la.

As circunstâncias da apreensão, a quantidade e diversidade demonstram que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Cumpre registrar ainda que, segundo os Policiais, uma das irmãs dos denunciados disse que os materiais apreendidos pertenciam a ambos.

Materialidade comprovada através dos autos de apreensão, de constatação de eficiência de arma de fogo e de constatação provisória da natureza das drogas fls. 31/40 id 46127158. (...)”.

A despeito da insurgência do recurso defensivo apenas quanto à dosimetria, observo que a materialidade dos delitos está consubstanciada no
Auto de Prisão em Flagrante
, no
Auto de Apreensão
(descrevendo uma metralhadora de fabricação caseira, calibre .380, com 07 munições, dois carregadores de arma de fogo de fabricação caseira, um rádio comunicador, 28 pinos de “cocaína”, 13 buchas de “maconha”, uma embalagem vazia de ácido bórico, uma balança de precisão), no
Laudo Toxicológico
,
Laudo de Eficiência de Arma e Fogo
.

A defesa busca, apenas, a reforma da dosimetria.

Quanto ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, observo que o Juízo analisou de forma individualizada as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, valorando negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
do crime e a
situação econômica do réu
.

Desta feita, concordo que a culpabilidade possui maior reprovabilidade, diante da quantidade e diversidade de entorpecentes guardadas em casa, para fins de comercialização.

No mesmo sentido, as circunstâncias do crime merecem exasperar a pena, uma vez que as drogas foram apreendidas durante uma festa familiar, com uso de instrumentos como balança, rádio comunicador, ácido bórico.

Contudo, entendo que o fato do apelante estar amparado por advogado particular não pode ser elemento para ser valorado negativamente, razão pela qual neutralizo a referida circunstância.

Assim, valoradas negativamente apenas
02 (duas) circunstâncias judiciais
, procedo à reforma da dosimetria, fixando a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase a defesa busca a aplicação da
atenuante da confissão
. Contudo, observo que o apelante
confessou parcialmente os fatos
, admitindo a posse dos objetos ilícitos, embora tenha
negado a finalidade comercial das drogas
.

Entretanto, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, na Súmula 630, “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (Súmula n. 630, Terceira Seção, julgado em 24/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

Deste modo, ainda que o apelante tenha confessado parcialmente a propriedade dos materiais ilícitos (posse das drogas para uso próprio), não há nos autos confissão integral e inequívoca quanto à
destinação mercantil dos entorpecentes
, circunstância que afasta a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao delito do art. 33, da Lei de Drogas, conforme entendimento sedimentado na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, destaco que “
a apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão
e cadernos de contabilidade,
indicam dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado
.” (AgRg no HC n. 978.083/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.).

Deste modo, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Quanto ao delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Na primeira fase, observo que o Juízo analisou de forma individualizada as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, valorando negativamente os
motivos
, as
circunstâncias
do crime e a
situação econômica do réu
.

Concordo que os motivos do crime devem ser valorados negativamente, uma vez que afirmou portar a arma de fogo para segurança pessoal, ao invés de comunicar possível ameaça às autoridades competentes.

No mesmo sentido, as circunstâncias do crime merecem exasperar a pena, uma vez que portava arma de fogo e munições em uma festa, dentro de uma residência, aumentando o risco à segurança de terceiros.

Contudo, entendo que o fato do apelante estar amparado por advogado particular não pode ser elemento para ser valorado negativamente, razão pela qual neutralizo a referida circunstância.

Assim, valoradas negativamente apenas
02 (duas) circunstâncias judiciais
, procedo à reforma da dosimetria, fixando a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, reduzo a pena de 1/6, fixando-a em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Procedo à soma das penas, na forma do art. 69, do Código Penal, fixando a reprimenda em
09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa
.

No que se refere à fixação do regime inicial fechado, a pena definitiva, somada em razão do concurso material, ultrapassa 08 anos de reclusão, impondo-se a aplicação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 718 e 719, veda a imposição de regime mais severo com base exclusiva na gravidade abstrata do delito, o que não se verifica na espécie. O regime foi imposto com fundamento na quantidade e natureza das substâncias, na presença de arma de fogo, nos elementos caracterizadores da dedicação ao tráfico e na pena final fixada, em conformidade com o princípio da individualização da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a dosimetria da pena, condenando o apelante à reprimenda de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, pela prática da conduta prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/03
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)